Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701637-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOSCOU COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO EIRELI - EPP EMBARGADO: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação noticiada nos autos (ID 18060298). Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora